Tribunal: STF
Processo: RE 81036
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-15
Data de publicação: 1979-05-15

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. IMPORTAÇÃO SEM COBERTURA CAMBIAL. INCORPORAÇÃO DOS
BENS, AO CAPITAL DA EMPRESA, POR VALOR SUPERIOR AO PREÇO CONSTANTE
DAS FATURAS. LANCAMENTO DO IMPOSTO SOB O FUNDAMENTO DE QUE DIFERENÇA
REPRESENTAVA LUCRO. ANULAÇÃO DO DÉBITO, COM A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
ORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO DIREITO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELA LETRA 'A', NÃO CONHECIDO.